Tribunal: TJSP
Processo: 1000335-61.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – Impugnação à justiça gratuita rejeitada - Compra e venda de veículo que se deu mediante o "golpe do intermediário" – Conduta dos compradores que foi decisiva para concretização do ilícito praticado – Depósito realizado em conta de terceiro, inobstante ciência de tratar-se de pessoa diversa do proprietário do bem –

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – Impugnação à justiça gratuita rejeitada - Compra e venda de veículo que se deu mediante o "golpe do intermediário" – Conduta dos compradores que foi decisiva para concretização do ilícito praticado – Depósito realizado em conta de terceiro, inobstante ciência de tratar-se de pessoa diversa do proprietário do bem – Parcial procedência da ação anulatória e improcedência da ação de obrigação de fazer c/c indenização mantidas - Recurso desprovido, rejeitada a impugnação.